Tribunal: TCU
Processo: 027.493/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9185/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.493/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jeferson Firmino (CPF XXX.716.613-XX); Karina Mello Dias (CPF XXX.909.788-XX); Ketyane Patrícia da Silva (CPF XXX.028.508-XX); Leandro Menezes de Oliveira (CPF XXX.255.708-XX); Tatiana Mascarenhas Santos (CPF XXX.694.275-XX); Tatiane Aquino Moreira (CPF XXX.706.608-XX); Teandra Custódia Richardeli (CPF XXX.493.007-XX); Telma Santana de Brito (CPF XXX.242.355-XX); Thaís Ferreira da Silva (CPF XXX.178.008-XX) e Vanessa Souza Santos Truda (CPF XXX.080.018-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.